Tribunal: TJDFT
Processo: 0042276-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042276-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A EMBARGADO: ELIELVA DE SOUSA CAVALCANTI, JOSE ELIAS BEZERRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A em face do Acórdão ID 13216075 sob o argumento de que foi omisso quanto à não apreciação da ocorrência de caso fortuito e força maior. Oportunizado ao embargante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação na causa de pedir em sede recursal (ID 13932814), a embargante reiterou a omissão quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior por falta de fundamentação (ID 14282003). É o relatório. DECIDO. A sentença da ação de conhecimento decretou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem encargos para a parte autora, bem como condenou a ré à devolução integral dos valores pagos pelos imóveis. Em sede de apelação, a parte autora buscou a condenação da ré ao pagamento de indenização em razão da mora e a aplicação da multa moratória cumulada com os lucros cessantes fixados em outra demanda. A parte ré não apelou, mas apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. O acórdão manteve inalterada a sentença. Verifica-se que em sede de embargos a MB Engenharia busca afastar a sua responsabilidade civil decorrente da sua mora, sob o argumento de que o acórdão não analisou a questão do caso fortuito e força maior, que afastaria a sua culpa na rescisão contratual. A rescisão contratual por culpa da ré determinada na sentença não fora objeto de apelo, nem pela parte autora, nem, tampouco, pela parte ré. Desta forma, não tendo a parte ré, ora embargante, insurgido-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de recurso de apelação que não foi submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau. 4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214705, 07021242520198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVO NORMATIVO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Inadmissível suscitar, em embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, dispositivo normativo inédito, sobre o qual não houve debate entre as partes, tampouco conhecimento do juízo. 2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. (Acórdão 1214544, 07114876420188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não é permitido à parte apresentar questão não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (Acórdão 1213333, 00319832320158070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR E RÉU PROPORCIONAIS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA. MÁ-FÉ INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresentar nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, tal provimento pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 3. É indispensável a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, somente será objeto de revisão pelo Órgão ad quem a matéria devidamente impugnada no recurso de apelação. 4. Na legislação processual é vedada a inovação recursal, sob pena de restar configurada supressão de instância, além de ser ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1205816, 07205073920188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 15:23:09. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador